Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GIOVANNI PIRAS FUCHI contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0703127-32.2020.8.07.0001, proposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE E OUTRO em desfavor do agravante, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida. Em suas razões, defende que o cumprimento de sentença é nulo por não observar o título executivo judicial. Afirma que a parte contrária deveria comprovar o efetivo desembolso por meio de documentos. Aponta ausência de liquidez. Sustenta violação ao devido processo legal. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a declaração de nulidade do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento das custas no id 17152217. Por intermédio do despacho de id 17173263, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição de id 17179719 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob exame, inexiste discussão sobre o dever de efetuar o pagamento. A sentença proferida na fase de conhecimento, partindo da premissa de que houve efetivo desembolso de valores por parte do agravado, condenou o agravante ao pagamento de R$ 443.764,59. Ou seja, o juízo singular já considerou que foi apresentada documentação idônea a justificar o pedido de reparação dos danos materiais sofridos. Nesse diapasão, é prescindível que o exequente informe se o depósito foi realizado em conta corrente ou transferência bancária, porquanto a existência do desembolso está alcançada pela autoridade da coisa julgada. Dessa forma, afasta-se a nulidade do cumprimento de sentença. Restaria ao agravante a discussão sobre os critérios de atualização do cálculo dos valores desembolsados, circunstância que não se insere entre as restritas matérias que podem ser suscitadas por intermédio da exceção de pré-executividade. Não há vulneração do título, que continua exigível. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias que não demandam a produção de provas. Havendo controvérsia quanto à alegação de excesso de execução, que demanda a abertura de fase probatória, incabível a utilização da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1192264, 07100813420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. ACORDO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se à análise de assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais. Precedentes. 2. No caso em exame, a parte alegou a ocorrência de excesso de execução, entretanto para averiguação seria necessário encaminhamento dos autos para Contadoria Judicial, o que é absolutamente incabível em sede de exceção de pré-executividade, já que tal mecanismo não admite dilação probatória. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1176850, 07037807120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O excesso de execução com base em parcela cobrada a maior pelo exequente não é matéria de ordem pública a ser veiculada em exceção de pré-executividade, mas deve ser objeto de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1152808, 07168639120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator